Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS PELO JUÍZO CRIMINAL COM O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO. PROCESSO DE DESTINO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial consistente no deferimento do compartilhamento de provas produzidas em processo criminal para uso em ação de improbidade administrativa.
2. O direito ao contraditório, assegurado no art. 5o, LV, da CRFB/88, deve coexistir com outros princípios de envergadura igualmente constitucional, dentre os quais, o da razoável duração do processo, previsto no inciso LXXVIII do art. 5o.
3. No que tange à prova produzida em processo criminal, a jurisprudência é assente no sentido de admitir a prova emprestada, desde que a medida cautelar criminal tenha sido regularmente determinada por decisão judicial e que seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório no processo de destino, ou seja, naquele onde a prova será utilizada.
4. Ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial consistente no deferimento do compartilhamento de provas produzidas em processo criminal, para que sejam utilizadas em ação de improbidade administrativa, impõe-se a denegação da ordem em mandado de segurança.
5. Ordem denegada.